Tribunal: TJMT
Processo: 1067832-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PROCESSO No 1067832-13.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIA REGINA FERREIRA GOMES
RECORRIDA: Imobiliária Rosenil Marques da Conceição
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. MANDATO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer ilegitimidade passiva da Imobiliária Rosenil Marques da Conceição em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte autora sustenta ter firmado contrato com a referida imobiliária para administrar imóvel de sua propriedade, inclusive com responsabilidade pela cobrança de aluguéis e demais encargos da locação. Alegando inadimplemento do locatário e prejuízo financeiro, pleiteia o ressarcimento dos danos causados, imputando à administradora responsabilidade pela má gestão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a imobiliária contratada para administrar imóvel locado possui legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança e indenização promovida pelo locador, diante do inadimplemento do locatário e da suposta omissão na gestão do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente que a administradora assume a responsabilidade pela gestão integral do imóvel, incluindo a cobrança dos aluguéis, encargos e ajuizamento de medidas judiciais em caso de inadimplemento.
A relação jurídica entre a autora e a imobiliária configura vínculo de mandato, nos termos do art. 653 do Código Civil, aplicando-se o art. 667 do mesmo diploma, que impõe ao mandatário o dever de diligência e a responsabilização por prejuízos decorrentes de sua culpa.
A eventual negligência na gestão da locação, especialmente no que tange à fiscalização do pagamento dos aluguéis e encargos, configura fundamento suficiente para reconhecimento da legitimidade passiva da administradora.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece a responsabilidade da administradora em hipóteses de falha contratual na gestão de imóveis locados, inclusive em relação a danos materiais oriundos do inadimplemento do locatário.
Diante disso, a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A administradora de imóvel locado, contratada para gerir todas as etapas da locação, inclusive cobrança e fiscalização dos encargos, possui legitimidade passiva para responder por eventuais prejuízos decorrentes de inadimplemento do locatário, quando demonstrada possível falha na execução do mandato.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 653 e 667; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cível no 0004444-14.2016.811.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067832-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA FERREIRA GOMES ADRAOUI - CPF: 161.935.711-91 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 567.505.791-91 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), WALISSON JONATHAN GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 053.543.771-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025